Tribunal: TJBA
Processo: 8073123-40.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073123-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE MARCOS DE MATOS NETO e outros Advogado(s): JOSE MARCOS DE MATOS NETO IMPETRADO: M.M JUIZ VARA ORCRIM SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. DIVERSOS RÉUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PACIENTE FORAGIDO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORDEM DENEGADA. - O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo imprescindível a comprovação de morosidade injustificada imputável ao Poder Judiciário. No caso, a complexidade do feito, com 17 réus e a necessidade de desmembramento processual, justifica a duração da instrução criminal. - O paciente permaneceu foragido por aproximadamente 1 ano e 9 meses, impedindo a citação e contribuindo para a dilação processual, circunstância que afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo. - A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, incluindo tráfico de drogas e associação criminosa, além da função relevante que desempenhava dentro da organização criminosa. - A existência de indícios da prática delitiva, demonstrada por interceptações telefônicas e demais provas colhidas na investigação, reforça a necessidade da medida constritiva. - A manutenção da custódia cautelar encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que admitem a prisão preventiva quando evidenciado risco de reiteração criminosa e tentativa de evasão do distrito da culpa. COLHEM-SE DOS AUTOS RELEVANTES INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DO DELITO E SUA AUTORIA EM DESFAVOR DO PACIENTE, OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.GRAVIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO EM DIVERSOS ESTADOS. PACIENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA, EXERCENDO PAPEL IMPORTANTE NA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS APONTAM QUE O PACIENTE FIGURA COM FUNÇÃO IMPORTANTE NA ORCRIM. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVANTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073123-40.2024.8.05.0000, impetrado por José Marcos de Matos Neto, OAB/BA 27.898, em favor do Paciente James Neves dos Santos, figurando, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados Por Organização Criminosa- Salvador -Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.